Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717363-18.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DIAS DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 50058603) interposta por FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DIAS DE ALMEIDA contra sentença (ID 50058602) prolatada nos autos dos embargos de terceiro manejados pelo recorrente, nos quais a ilustre Juíza julgou procedente o pedido formulado pelo embargante para desconstituir a penhora do veículo indicado na inicial, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado em observância ao princípio da causalidade. Em suas razões recursais, o embargante alega que o embargado tinha pleno conhecimento da compra e venda do automóvel penhorado, bem como houve resistência da parte contrária à liberação da constrição, motivo pelo qual quem deve arcar com o pagamento da verba advocatícia é o recorrido. Não houve apresentação de contrarrazões (ID 50058608). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à propositura da ação o ônus de arcar com o pagamento da verba advocatícia. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, ao examinar Recurso Especial julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), referente ao Tema 872, firmou a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. No caso específico dos autos, embora o embargante não tenha providenciado o registro da alienação do veículo, constata-se que houve resistência do embargado acerca da desconstituição da constrição, motivo pelo qual deve arcar com os honorários advocatícios. Da leitura da impugnação (ID 50058586), verifica-se que houve resistência para manter o citado bloqueio. Daí porque deve ser aplicada a segunda parte da tese firmada no Tema 872/STJ no sentido de que havendo oposição à liberação da constrição, deve a parte embargada arcar com os consectários da sucumbência. Aliás, esse é o entendimento que vem prevalecendo neste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos que bem se amoldam à situação posta em exame: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N.o 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA POR PARTE DO EMBARGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Súmula n.o 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP (Tema 872), fixou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. Na hipótese, restou demonstrada a resistência do embargado, por meio de contestação aos embargos de terceiro, para manter a penhora do bem, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência ante a procedência do pedido formulado nos embargos. 4. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO de Fator Brasília Fomento Mercantil LTDA - EPP; CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO de Charlene Barcelos, para inverter os ônus sucumbenciais aplicados na sentença. (Acórdão 1748811, 07462873920228070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO No 303, DA SÚMULA DO STJ. 1. A responsabilidade pelos honorários advocatícios em sede de embargos de terceiro é balizada pelo princípio da causalidade. O Enunciado no 303, da Súmula do STJ, dispõe que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, os encargos de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872). 3. Apelo não provido. (Acórdão 1718981, 07300979820228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se o princípio da causalidade para empregar o da sucumbência, razão pela qual o exequente/embargado deve arcar com os ônus sucumbenciais. Com essas considerações, com base no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso do embargante para condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em prestígio ao entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento da Tese repetitiva 872. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador